Tribunal: TJMT
Processo: 1011261-58.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011261-58.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SIMONE BUENO PALL - CPF: 004.793.711-48 (RECORRENTE), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – TESE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – SERVIÇOS CONTESTADOS INTEGRAM O PLANO – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS GRATUITAMENTE – FATURAS JUNTADAS COMPROVAM A ISENÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO DESPROVIDO

Diante da alegação de inexistência de contratação ou adesão a serviços incluídos em fatura telefônica, consistentes em aplicativos digitais, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a contraprestação do serviço.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação, sem a qual os descontos são indevidos.

Havendo a comprovação de que o plano contratado abarca os benefícios contestados, sem acréscimo adicional, não há que se falar em cobrança indevida, ainda mais quando comprovado, por meio das faturas e regulamento juntados.

Não havendo comprovação de cobrança por serviços adicionais, os quais já são abarcados pelo plano contratado, sem ônus, inexiste ato ilícito praticado, razão pela qual a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a ausência de provas documentais que pudessem comprovar os fatos, não se podendo vislumbrar falha na prestação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Ante os fatos e fundamentos acima expostos, entendo por bem,
julgar IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que contratou apenas o plano, sem a inclusão de qualquer outro serviço ou pacote adicional, razão pela qual as cobranças em sua fatura são indevidas. Sustentou, ainda, que não juntou o contrato, porque nunca lhe foi fornecido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por fundamento diverso, pois no caso posto a julgamento, ante a alegação de não adesão aos serviços incluídos em fatura telefônica, incumbia ao fornecedor provar que não houve cobrança adicional, o que, de fato, ocorreu nos autos.

Destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de supostas cobranças indevidas em plano de telefonia contratado, qual seja “CLARO CONTROLE GB + MINUTOS ILIMITADOS (158)”. A parte promovente alega que está sendo cobrada por serviços não contratados intitulados “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Banca; “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Vídeo”, o que considera abusivo.

Pois bem.

A sentença proferida pelo juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial alegando a carência de comprovação dos fatos pela promovente, ante a ausência de juntada de contrato ou de quaisquer outras provas documentais que pudessem comprovar os fatos, não vislumbrando a falha na prestação do serviço.

De fato, não há prova da alegada cobrança indevida. Ocorre que, no entender desta magistrada, a parte promovida expôs mediante detalhamento da fatura, bem como regulamento e cartilha da promoção do plano, que os serviços reclamados não estão sendo cobrados, uma vez que apenas fazem parte do pacote sem qualquer cobrança adicional, pois se tratam de benefícios, sem qualquer ônus.

Destaco que apesar de não ter sido juntado o contrato assinado, referidas provas podem ser utilizadas, pois analisadas em conjunto com as próprias faturas juntadas com a inicial comprovam a inexistência de cobrança adicional, mediante a análise dos valores. Os serviços impugnados, conforme as faturas juntadas nos autos, não foram taxados, uma vez que o valor sempre foi mantido.

Havendo a comprovação de que o plano “CLARO CONTROLE GB + MINUTOS ILIMITADOS (158)” contratado abarca os benefícios contestados, sem acréscimo adicional, não há se falar em cobrança indevida, ainda mais quando comprovado, por meio das faturas, detalhamento e cartilha do plano juntados, a inexistência de cobranças indevidas.

Havendo comprovação, pela parte promovida, de que inexiste cobrança por serviços adicionais, de rigor a improcedência da pretensão inicial devendo, portanto, ser desprovido o recurso.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020